Tribunal: STF
Processo: HC 241014
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a honra. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.R.A., contra decisão monocrática do Relator do HC 909.333/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    O paciente foi notificado a prestar explicações sobre suposta prática do delito de difamação nos autos da Notificação para explicações nº 5040426-17.2024.8.24.0023. 



     



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento do writ em situações que não envolvam diretamente a restrição da liberdade de forma imediata. Aduz a incompetência do Juízo de origem, a ausência de justa causa do pedido de explicações e a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica para requerer explicações. Requer, em medida liminar e no mérito, a determinação de julgamento colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça e o trancamento do feito de origem.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



   À luz do disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, o habeas corpus destina-se à tutela de ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção. 



   Portanto, a impetração deve conter a narrativa acerca da existência de ato que possa cercear indevidamente o direito ambulatorial do indivíduo. Esse não é o caso dos autos.



   A mera notificação em pedido de explicações em nada afeta o direito de locomoção e não caracteriza propriamente afronta à liberdade de ir e vir. Por isso, questões processuais referentes ao pedido de explicações não podem ser objeto de análise em sede de habeas corpus. O paciente não figura como investigado ou acusado em processo penal, de maneira que é incabível o exame das questões ora trazidas na via eleita. 



   Nesse sentido, mutatis mutandis (...) 



   Ante o exposto, não conheço do habeas corpus por ser manifestamente incabível.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator